Tribunal: STF
Processo: HC 100049
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-18
Data de publicação: 2009-08-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro relator do 
   Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em 
   habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que 
   implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não 
   conhecimento. HC indeferido. Aplicação da súmula 691. Não compete 
   ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra 
   decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal 
   superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo
   quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância.